Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-23.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA NOTAS PROMISSÓRIAS. DISCUSSÃO CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 1.1. No caso, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a própria parte embargante informou não dispor de testemunha a arrolar, embora tenha requerido prova testemunhal, e as demais provas pretendidas não têm utilidade para o deslinde da controvérsia.
2. A nota promissória representa título de crédito autônomo e abstrato, que contém a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada. A ausência de circulação da nota promissória possibilita a discussão acerca da causa debendi, retirando sua autonomia e abstração, pois o título continua vinculado ao negócio jurídico estabelecido entre as partes, sendo cabível apurar a legalidade do ato.
3. A discussão da causa debendi, para infirmar a sua força probante implica em demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente. Nesse contexto, o ônus probatório deve ser demonstrado pelo embargante.
4. Para que haja coação, é necessário que a ameaça seja significativa o suficiente para influenciar a decisão da pessoa de maneira que ela não agiria de forma semelhante em condições normais. Hipótese não evidenciada nos autos.
5. Recurso conhecido e não provido.